Tribunal: TJBA
Processo: 8078759-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8078759-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO MOTA COSTA

Advogado(s): THAIS SANTIAGO RIBEIRO CAMERA, RANGEL EVANGELISTA FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

E
menta
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHAS NA CONTA INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de apurar supostas falhas na atualização dos valores creditados em conta individual vinculada ao Pasep. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação de irregularidades, levando o autor à interposição de recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é competente a Justiça Estadual para o julgamento da causa, tendo em vista a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a exclusão da União do polo passivo; (ii) saber se houve falhas na atualização dos valores da conta Pasep, notadamente pela utilização da TR como índice de correção, e se o apelante demonstrou não ter recebido integralmente os valores creditados sob as rubricas “FOPAG” e “C/C”.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual não merece acolhida, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas individuais do Pasep, sem necessidade de inclusão da União no polo passivo.

4. A pretensão não versa sobre a revisão de normas gerais do fundo, mas sobre supostas falhas na gestão individual da conta, atraindo a competência da Justiça Estadual.

5. No mérito, o apelante não individualizou lançamentos tidos como indevidos e não apresentou prova de não recebimento dos valores creditados. Os extratos juntados demonstram movimentações regulares e em conformidade com as normas do fundo.

6. A planilha apresentada pela parte autora desconsidera saques intermediários, ignora previsões legais específicas e adota índices não previstos na legislação do Pasep, comprometendo sua confiabilidade.

7. Aplica-se ao caso a tese firmada pelo STJ no Tema 1300, segundo a qual cabe ao participante provar não ter recebido valores creditados em conta ou por folha de pagamento. O autor não se desincumbiu desse ônus, conforme art. 373, I, do CPC.

8. A sentença observou corretamente o disposto no Decreto nº 4.751/2003, na Resolução CMN nº 2.131/94 e na Lei nº 9.365/1996, que estabelecem os critérios legais e regulamentares para a atualização e movimentação das contas Pasep.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É competente a Justiça Estadual para processar e julgar ações que versem sobre a gestão de contas individuais do Pasep, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, conforme o Tema 1.150 do STJ. 2. Nas ações que discutem o recebimento de valores creditados em conta Pasep, compete ao autor comprovar a ausência de tais recebimentos, especialmente quando realizados por folha de pagamento ou crédito em conta, nos termos do Tema 1300 do STJ.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, § 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º; Decreto nº 4.751/2003, art. 6º; Lei nº 9.365/1996; Resolução CMN nº 2.131/1994.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 e Tema 1300. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.424812-6/001. TJDFT, Acórdão 1229212, proc. 0734643-07.2019.8.07.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8078759-86.2021.8.05.0001, tendo como Apelante o Geraldo Mota Costa e Apelado o Banco do Brasil S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeita
r
a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator